Tribunal: TJDFT
Processo: 0746056-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
================== EMENTA ==================
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva proferida no Processo no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizado pelo SINDSASC/DF, referente à correção da 3a parcela do reajuste prevista na Lei no 5.184/2013. A suspensão foi fundamentada na existência da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência da ação rescisória, posteriormente não conhecida pela 1a Câmara Cível desta Corte, poderia justificar a suspensão do cumprimento da sentença originária.
III. Razões de decidir 3. A 1a Câmara Cível desta Corte, em sessão realizada em 12/09/2024, não conheceu da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, removendo qualquer fundamento para a suspensão do cumprimento de sentença. 4. A inexistência de prejudicialidade externa já foi reiteradamente reconhecida por esta Corte, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, sendo descabida a interrupção do feito originário.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido,. V. Tese de julgamento: “1. A não admissão da ação rescisória exclui a possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva, por inexistência de prejudicialidade externa.” “2. O cumprimento do cumprimento individual de sentença coletiva deverá ter prosseguimento regular quando não houver fundamento legal ou constitucional para sua suspensão.”